Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença,a qual julgou procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do autor no valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos vigentes. 1.1. Nesta seara recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença para reduzir os alimentos para o valor correspondente à 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo.
2. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. 2.1. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
3. No caso, o afastamento do sigilo fiscal e bancário do apelante/alimentante revelou uma vultosa movimentação bancária, sendo razoável que ele contribua com o valor fixado na sentença de 5 (cinco) salários-mínimos, uma vez que se encontra dentro de sua possibilidade financeira, não prejudicando a sua subsistência.
4. Inviável a pretendida minoração dosalimentos, haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando foram acertadamente analisadas na sentença.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.